Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E REDUÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA DE CONTRATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão inerente à suposta abusividade da taxa de juros acordada entre as partes somente será viável com a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante a juntada dos contratos de empréstimos firmados.
2. Dessa forma, com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não se antevê a probabilidade do direito da parte agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Agravo conhecido e não provido.